Tribunal: TJSP
Processo: 0025917-42.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS – FAM – RECEBIMENTO DE CORREÇÃO POR PAGAMENTOS EM ATRASO – PRESCRIÇÃO INEXISTENTE – PRAZO INTERROMPIDO POR COMUNICADO RECONHECENDO O DIREITO PELO DEVEDOR E QUE SÓ RECOMEÇOU A FLUIR A PARTIR DA EMISSÃO DAS CERTIDÕES QUE TRAZEM CONSIGNADOS OS VALORES DOS CRÉDITOS – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, PORÉM SOBRE OS VALORES NOMINALMENTE CONFESSADOS NAS

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS – FAM – RECEBIMENTO DE CORREÇÃO POR PAGAMENTOS EM ATRASO – PRESCRIÇÃO INEXISTENTE – PRAZO INTERROMPIDO POR COMUNICADO RECONHECENDO O DIREITO PELO DEVEDOR E QUE SÓ RECOMEÇOU A FLUIR A PARTIR DA EMISSÃO DAS CERTIDÕES QUE TRAZEM CONSIGNADOS OS VALORES DOS CRÉDITOS – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, PORÉM SOBRE OS VALORES NOMINALMENTE CONFESSADOS NAS CERTIDÕES ALUDIDAS – DESCONTOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O IPESP E O IAMSPE – NECESSIDADE – VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000691792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025917-42.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes CÍCERA SOARES COSTA,
ANTÔNIO AUGUSTO ZORZI, CLEIA SANTA ROSA FERNANDES, DENIZE
PESSOA ROSA AIB, ELAINE MARIA MINUCCI SCARPIM, MARIA APARECIDA
ROSSI, MARIA LUCIA PREVIATTI, LEID MUNIZ e SÉRGIO BELLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dá-se provimento: a) integral ao recurso dos
autores, para que a condenação obedeça o valor integral consolidado nas certidões de
fls. 10, 15, 19, 24, 29, 33, 38, 43 e 50, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da
data de cada expedição e juros moratórios contados da citação, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09; b) parcial ao apelo da ré, para
reconhecer a incidência das contribuições previdenciária e de assistência médica, que
deverão ser oportunamente destacadas dos valores cobrados. Ante a sucumbência
mínima dos autores, a Fazenda do Estado responderá pelo pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados no percentual mínimo a que corresponder o valor de cada
condenação (art. 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil).V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.535
APELAÇÃO CÍVEL No 0025917-42.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO E ANTONIO AUGUSTO ZORZI E OUTROS
SERVIDORES PÚBLICOS FAM RECEBIMENTO DE
CORREÇÃO
POR
PAGAMENTOS
EM
ATRASO

PRESCRIÇÃO INEXISTENTE PRAZO INTERROMPIDO
POR COMUNICADO RECONHECENDO O DIREITO PELO
DEVEDOR E QUE SÓ RECOMEÇOU A FLUIR A PARTIR
DA
EMISSÃO
DAS
CERTIDÕES
QUE
TRAZEM
CONSIGNADOS OS VALORES DOS CRÉDITOS JUROS
MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO,
PORÉM
SOBRE
OS
VALORES
NOMINALMENTE
CONFESSADOS
NAS
CERTIDÕES
ALUDIDAS

DESCONTOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O
IPESP E O IAMSPE
NECESSIDADE
VERBAS DE
CARÁTER REMUNERATÓRIO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Antonio Augusto Zorzi e
outros, servidores públicos do Tribunal de Justiça, contra a Fazenda do
Estado, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 173/178,
“para reconhecer o direito da parte autora ao FAM, o qual, no entanto, deverá
ser recalculado pelo DEPE, fazendo incidir os juros de mora, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, devidos desde a citação, e correção monetária, adotando-se o
IPCA-E, devidos desde a data em que cada uma das parcelas devia ter sido
paga, incidentes sobre os valores singelos (sem juros e correção monetária.).
A Fazenda apelou, alegando ocorrência da prescrição e no mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriamente dito pleiteando a incidência dos descontos relativos ao IPESP e
ao IAMSPE e a incidência da correção monetária ate 25 de março de 2015
com observância da Lei no 11.960/09.
De seu turno, os autores também recorreram, batendo-se pela
procedência total do pedido, com o reconhecimento do valor integral
consolidado nas certidões expedidas pelo Tribunal de Justiça que instruem a
inicial.
Recursos regularmente processados, com respostas.
É o relatório.
No substancial, a solução do caso concreto deve observar o
quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.112.114-SP, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima,
representativo de controvérsia repetitiva.
E se é assim, não há lugar para cogitar-se de prescrição, cujo
prazo foi interrompido por comunicado da Presidência publicado em 14 de
maio de 1999 que, importando em inequívoco reconhecimento do direito pelo
devedor, enquadrou-se no que dispunha o art. 172, inciso V, do Código Civil
revogado, reproduzido no art. 202, inciso VI, do atual, e que somente
recomeçou a correr nas datas de emissão das certidões que trazem
consignados os valores dos créditos, em 2011 e 2012, últimos atos dos
processos administrativos para a interrupção, longe estando de completar os
cinco anos quando do ajuizamento da presente demanda, em 19 de junho de
2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação,
como está na sentença, porém sobre os valores nominalmente confessados
pela Administração nas certidões de fls. 10, 15, 19, 24, 29, 33, 38, 43 e 50,
que incluem além do principal, juros até a data da expedição respectiva.
De outra parte, ao apreciar o tema 810 da repercussão geral, a
Suprema Corte firmou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade.
Finalmente, tendo a ação por objeto verbas remuneratórias
devidas aos servidores e não indenização, incidem as contribuições devidas
ao IPESP e ao IAMSPE, que devem ser descontadas.
Em tais condições, dá-se provimento: a) integral ao recurso dos
autores, para que a condenação obedeça o valor integral consolidado nas
certidões de fls. 10, 15, 19, 24, 29, 33, 38, 43 e 50, com correção monetária
pelo IPCA-E a partir da data de cada expedição e juros moratórios contados da
citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no
11.960/09; b) parcial ao apelo da ré, para reconhecer a incidência das
contribuições previdenciária e de assistência médica, que deverão ser
oportunamente destacadas dos valores cobrados. Ante a sucumbência mínima
dos autores, a Fazenda do Estado responderá pelo pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados no percentual mínimo a que corresponder o valor de
cada condenação (art. 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil).
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR